Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707179-71.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: DALTIVA MARIA DE MENEZES DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem sobre o retorno dos autos em razão da tese fixada no Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça e sua aplicação ao caso concreto no prazo de quinze (15) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator